Tribunal: TJBA
Processo: 8049781-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049781-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Tudo Belo Estética LTDA contra sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e, por consequência, do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022, abrangendo o período de 1º/01/22 a 05/04/22.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL pelo Estado da Bahia deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal estabelecido no art. 150, III, "c" da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL deve observar também o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b" da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, ao regular a cobrança do DIFAL de ICMS para operações destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, exigiu expressamente em seu art. 3º a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

A cobrança do DIFAL pelo Estado da Bahia, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, somente pode ocorrer após o período de 90 dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Não há exigência de observância do princípio da anterioridade anual na hipótese, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS nas operações interestaduais, conforme entendimento do STF na ADI nº 7066.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8049781-65.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA e
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A
e como apelados
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A
e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.